Tribunal: TJDFT
Processo: 0734686-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa da ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-la nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, sustenta a incompatibilidade do crime de desacato com o decidido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, bem como com o artigo 5°, § 2o da Constituição Federal sendo, assim, atípica a sua conduta. Defende a insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação teria se baseado apenas nos depoimentos dos policiais, que apresentaram inconsistências e dificuldade em recordar os supostos xingamentos. Alega, ainda, ausência de dolo específico, vez que, no momento dos fatos, a ré estava em estado de nervosismo e alteração emocional, o que afasta a vontade livre e consciente de ofender os policiais. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja absolvida.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
4. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta atribuída ao réu, bem como se há provas suficientes para a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, cumpre destacar que o Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.”
7. Outrossim, no julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a “liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes”. Demais disso, “a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. De acordo com o entendimento consolidado na tese, foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
8. No crime de desacato o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
9. No caso em análise, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 635/2023-15aDP7, pela Ocorrência Policial no 13.874/2023-15aDP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, o policial militar A.P.B asseverou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento e foi ao endereço citado na denúncia para apurar a ocorrência de vias de fato; no local estava tendo confraternização de família e um popular informou que um elemento exaltado e com faca desferiu golpe em alguém na festa; ele apareceu lá no local e quando viu a viatura correu, soltou a faca e foi para a casa da mãe dele; na abordagem ele resistiu e a ré apareceu e proferiu xingamentos; a ré estava alterada no dia; a ré proferiu os xingamentos ditos na denúncia, mas não se recorda mais; a ré chamou os policiais de alma sebosa também; o depoente se sentiu ofendido na ocasião.
11. Corroborando as declarações acima, a testemunha policial L.F.A.G disse que na data do fato foi acionado para uma situação de vias de fato; no local o comandante fez contato com o solicitante que disse que tinha sido esfaqueado por um parente dele e que tinha se evadido e ido para a casa da avó dele, na mesma rua; deslocou-se para o local; o portão estava aberto; entrou no imóvel acompanhado do policial A.P.B, foi feita abordagem desse indivíduo, que confirmou que tinha brigado, mas negou que tinha esfaqueado o cunhado dele, salvo engano; a ré estava bastante nervosa do lado de fora e começou a proferir xingamentos contra a guarnição chamando-a de alma sebosa e policiais de merda.
12. A despeito de as testemunhas não se recordarem dos termos exatos dos xingamentos proferidos, visto o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a audiência, afirmaram categoricamente que ela ofendeu verbalmente a guarnição policial.
13. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
14. O fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, sobretudo porque ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido. Isso porque, a emoção não afasta a responsabilidade pelo desacato, pois o art. 28, inciso I, do Código Penal estabelece que a emoção não exclui a imputabilidade penal.
15. Portanto, o dolo da ré restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela abordagem, passando a proferir xingamentos, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO
16. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos artigos art. 28, inciso I; e 331, ambos do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017; ADPF 496; HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.